Tribunal: TJBA
Processo: 8000339-77.2025.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000339-77.2025.8.05.0211 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: B. G. D. S. e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASTREINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em favor de menor, representado por sua genitora, visando ao fornecimento do medicamento Sulfato de Bleomicina e à realização de procedimento médico. 2. Sentença de procedência que confirmou tutela de urgência, fixou multa diária e condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Apelação interposta pelo Estado da Bahia, alegando ausência de obrigação de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, afronta à separação dos poderes, ausência dos requisitos dos Temas 6 e 1.234 do STF e excesso nos valores das astreintes e dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado pode ser compelido ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS em favor de menor; e (ii) estabelecer se são devidos ajustes nos valores das astreintes e dos honorários advocatícios fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental, sendo dever solidário dos entes federativos sua efetivação, conforme orientação do STF no Tema 793 da repercussão geral. 4. Admite-se o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos definidos pelo STF no Tema 06, o que foi comprovado nos autos: ausência de alternativa terapêutica, eficácia do tratamento, laudo médico, hipossuficiência e prescrição embasada em evidências científicas. 5. A atuação judicial não viola a separação dos poderes quando visa assegurar direitos fundamentais diante da omissão estatal. 6. A manutenção das astreintes é adequada, dada sua função coercitiva para garantir o cumprimento da obrigação de fazer. 7. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, em valor certo, e não com base no valor da causa, conforme entendimento do STJ no Tema 1.313, sendo adequado o arbitramento em R$ 2.500,00. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. É legítima a determinação judicial para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, desde que preenchidos os requisitos fixados no Tema 06 do STF. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no SUS é solidária entre União, Estados e Municípios. 3. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por equidade, desvinculados do valor da causa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000339-77.2025.8.05.0211, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada B. G. D. S. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, apenas no que concerne a fixação dos honorários, em estrita observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, nos termos do voto do relator. Salvador, .